Tribunal: TJSP
Processo: 2038456-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviço - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Decisão de primeiro grau que não reconhece a perda superveniente do objeto da ação e mantém decisão anterior que defere a produção de prova pericial - Agravo interposto pela ré - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Alegação de ser

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviço - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Decisão de primeiro grau que não reconhece a perda superveniente do objeto da ação e mantém decisão anterior que defere a produção de prova pericial - Agravo interposto pela ré - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Alegação de ser equivocada a redistribuição do ônus da prova e pedido sucessivo voltado a atribuir à autora a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais - Matérias não apreciadas pela decisão recorrida - Recurso não conhecido